Tribunal: TJSP
Processo: 2206008-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. VALOR E CLASSIFICAÇÃO. DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE O PEDIDO DO IMPUGNANTE, PARA MAJORAR O VALOR DO SEU CRÉDITO, CONSIDERADO QUIROGRAFÁRIO. INSURGÊNCIA NESTA PARTE. O CRÉDITO DO AGRAVANTE NÃO ASSUME A EXTRACONCURSALIDADE PREVISTA NO ART. 49, §3o, LEI No 11.101/05. GARANTIAS QUE NÃO FORAM LOCALIZADAS, APÓS DIVERSAS DILIGÊNCIAS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. VALOR E CLASSIFICAÇÃO. DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE O PEDIDO DO IMPUGNANTE, PARA MAJORAR O VALOR DO SEU CRÉDITO, CONSIDERADO QUIROGRAFÁRIO. INSURGÊNCIA NESTA PARTE. O CRÉDITO DO AGRAVANTE NÃO ASSUME A EXTRACONCURSALIDADE PREVISTA NO ART. 49, §3o, LEI No 11.101/05. GARANTIAS QUE NÃO FORAM LOCALIZADAS, APÓS DIVERSAS DILIGÊNCIAS PROMOVIDAS PELO PRÓPRIO CREDOR, EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PERDA DAS GARANTIAS FIDUCIÁRIAS. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO, NA CLASSE DOS CREDORES QUIROGRAFÁRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206008-14.2019.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante BANCO
SAFRA S/A, são agravados DECON INDÚSTRIA DE FERRAMENTARIA E
PROTOTIPO LTDA e TFL FERRAMENTARIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Por maioria de votos, em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso.
Declara voto divergente o 3o juiz, Des. Fortes Barbosa., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AZUMA NISHI
(Presidente), FORTES BARBOSA, PEREIRA CALÇAS E CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 24052
Agravo de Instrumento no 2206008-14.2019.8.26.0000
Comarca: Diadema (1a Vara Cível)
Juiz(a): Erika Diniz
Agravante: Banco Safra S/A
Agravados: Decon Indústria de Ferramentaria e Prototipo Ltda e Tfl
Ferramentaria Ltda
Interessado: Laspro Consultoria S/c Ltda. (Administrador Judicial)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. VALOR E
CLASSIFICAÇÃO. DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE
O PEDIDO DO IMPUGNANTE, PARA MAJORAR O
VALOR
DO
SEU
CRÉDITO,
CONSIDERADO
QUIROGRAFÁRIO. INSURGÊNCIA NESTA PARTE. O
CRÉDITO
DO
AGRAVANTE
NÃO
ASSUME
A
EXTRACONCURSALIDADE PREVISTA NO ART. 49, §3o,
LEI No 11.101/05. GARANTIAS QUE NÃO FORAM
LOCALIZADAS,
APÓS
DIVERSAS
DILIGÊNCIAS
PROMOVIDAS PELO PRÓPRIO CREDOR, EM AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. PERDA DAS GARANTIAS
FIDUCIÁRIAS.
MANUTENÇÃO
DO
CRÉDITO,
NA
CLASSE DOS CREDORES QUIROGRAFÁRIOS. RECURSO
NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
de fls. 197/198 dos autos principais que, nos autos da impugnação de crédito proposta
pelo agravante, acolheu o pedido de retificação de seu crédito, nos seguintes termos:
“Vistos.
Trata-se de impugnação de crédito formulada por BANCO SAFRA
S.A em face de DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E
PROTO. Foram juntados os documentos necessários.
Houve a concordância parcial do administrador e do representante do
Ministério Público. Aviso publicado.
É o relatório.
DECIDO.
Conforme se vê dos autos, o crédito aqui impugnado era devido pela
falida, assistindo razão o impugnante
mas não no montante
informado na inicial.
Some-se a isso a concordância do sr. Administrador e do (a).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Promotor (a).
Assim, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o presente
pedido, DETERMINANDO a retificação do crédito do autor no
quadro geral de credores, majorando-se em R$ 370.671,00 (trezentos
e setenta mil, seiscentos e setenta e um reais) como credor
quirografário. Ciência ao Ministério Público.
Após o decurso do prazo para oferecimento do recurso, certifique-se
o resultado destes nos autos da falência, e arquive-se com as
anotações de praxe.
P.R.I.”
Insurge-se o agravante, requerendo a exclusão do seu crédito
(R$ 370.671,00) dos efeitos da recuperação judicial, já que as garantias relativas aos
contratos celebrados com a recuperanda subsistem.
Recurso processado sem o efeito suspensivo pleiteado.
Contraminuta a fls. 46/53.
Manifestação do administrador judicial e parecer da d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do recurso (fls. 57/67 e 69/70).
Petição do agravante, afirmando que não desistiu das suas
garantias contratuais em relação aos bens móveis não localizados, na ação de busca e
apreensão, de modo que permanecem íntegras (fls. 72/74).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
I) O recurso não comporta provimento.
Segundo consta de cópia de petição do agravante protocolada
nos autos da “ação de busca e apreensão” (fls. 34/35), em diligência ocorrida, em
14/11/2014, entre os bens objeto da demanda, foram apreendidos os seguintes bens: 1)
fresadora de banco fixo marca Lagun, modelo GMB 32, c/ CNC Heidenhamin C530, no
série 1/20119, e 2) fresadora de banco fixo marca Lagun, modelo GMB 32, c/ CNC
Heidenhamin C530, no série 10120.
Prossegue, afirmando:
“Após tal apreensão, foram realizadas diversas diligências sem,
contudo obter êxito na apreensão dos demais bens objetos da presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ação.
Sendo assim, requer primeiramente que os bens descritos abaixo,
sejam excluídos da presente ação.
Descrição dos bens
Centro de usinagem vertical marca Hartford, modelo Pro 3210SD
(CNC), controle M7300, completo, no série 011677, ano 2008
01 (um) Caminhão Marca: Volkswagen, Modelo 24.250 CNC 6X2,
Ano de fabricação e modelo: 2009/2010, Cor: Branca, Placa:
EIH3925, Chassi: 9534N824AR019161, Renavam: 200210556
Com a juntada do autos de apreensão de fls 103, bem como a citação
a requerida conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls 167, e a
mesma tendo quedado inerte ao prazo para contestar, requer o
sentenciamento do feito julgando procedente o pedido do
Requerente, consolidando na posse do mesmo os bens ora
apreendidos e condenando a Requerida ao pagamento das custas
processuais e honorários sucumbenciais.”
Diante da não localização do centro de usinagem nem do
caminhão, garantias das cédulas de crédito bancário no 1458821 e no 1461113, o banco
agravante requereu a exclusão desses bens da ação de busca e apreensão, e a
consolidação na posse das fresadoras apreendidas.
Após, sobreveio sentença excluindo o centro de usinagem e o
caminhão, julgando procedente a demanda, e tornando definitiva a busca e apreensão
das duas fresadoras.
Ou seja, o banco, após diversas diligências frustradas para
localização dos bens móveis representativos da sua garantia fiduciária, requereu a sua
exclusão da ação de busca e apreensão. Houve, então, um reconhecimento implícito da
perda de parte do seu objeto. Inexistindo as garantias (sequer há notícias da localização
desses bens), não subsiste mais o privilégio legal relacionado à execução da garantia
transacionada entre as partes, não se aplicando a regra da extraconcursalidade prevista
no art. do art. 49, §3o, Lei no 11.101/05:
“§3o. Tratando-se de credor titular da posição de proprietário
fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos
contratos
contenham
cláusula
de
irrevogabilidade
ou
irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de
proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu
crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e
prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições
contratuais, observadas a legislação respectiva, não se permitindo,
contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o §4o do art. 6o
desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos
bens de capital essenciais à sua atividade empresarial” (sublinhei).
Além disso, compulsando os autos da busca e apreensão
(processo no 10111890-33.2014.8.26.0161), observei que o banco agravante requereu
três vezes ao juízo prazo suplementar de 30 dias, para realizar diligências extrajudiciais
em busca dos bens, quando, então, pleiteou a exclusão do centro de usinagem e do
caminhão, porque não conseguiu localizá-los.
Diante de tais circunstâncias, resta evidente, no caso concreto, a
perda das próprias garantias fiduciárias, o que implica a inclusão do crédito, na
recuperação judicial das agravantes, na classe dos quirografários, afastada a hipótese de
extraconcursalidade prevista no art. 49, §3o, da Lei no 11.101/05.
II) Concluindo, as razões recursais do agravante não infirmam a
r. decisão agravada, que deve ser mantida.
Isso posto, nego provimento ao agravo de instrumento.

ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206008-14.2019.8.26.0000
Comarca: Diadema
Agravante: Banco Safra S/A
Agravados: Decon Indústria de Ferramentaria e Prototipo Ltda e Tfl
Ferramentaria Ltda
Interessado: Laspro Consultoria S/c Ltda. (Administrador Judicial)
Voto no16.024
Declaração de Voto Divergente
Penso que a devedora está se beneficiando
de seu próprio inadimplemento, o que não pode ser
admitido.
Um centro de usinagem e um caminhão não
foram encontrados após o deferimento de medida
liminar no âmbito de ação de busca e apreensão
movida
pelo
recorrente
com
adoção
do
rito
especial disciplinado no Decreto Lei 911/1969,
mas a responsabilidade pela manutenção da posse
direta e da conservação destas coisas era da
própria devedora fiduciante (recorrida), que,
pura e simplesmente, promoveu, ela mesma, o
perecimento da garantia.
Foi descumprido o dever de custodiar as
coisas
submetidas
à
propriedade
fiduciária
(previsto no artigo 1.435, inciso I, este em
combinação com o artigo 1.367, ambos do Código
Civil de 2002) e não é viável admitir, agora, que
a recuperanda, como devedora inadimplente, possa
extrair
resultado
positivo
de
sua
atuação
ilícita, sobretudo porque o credor não abdicou da
garantia, mas, isso sim, foi inviabilizada sua
execução.
A recuperanda, como devedora, não pode
ter o condão de alterar a natureza de um crédito,
convertendo-o, artificialmente, de extraconcursal
em concursal. Não lhe dado fazer esta escolha e
impor as consequências da atuação ilícita sobre o
credor fiduciante, com fragrante violação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regras jurídicas básicas (D 1.1.10.1 Ulpiano
“Iuris
praecepta
sunt
haec:
honeste
vivere,
alterum non laedere, suum cuique tribuere” “Os
preceitos
do
direito
são
estes:
viver
honestamente, não lesar a outrem, dar a cada um o
que é seu”).
Em tais circunstâncias, ao meu ver, o
crédito não pode perder sua natureza extraconcursal, mesmo frente ao disposto no
artigo 4o do Decreto Lei 911/1969 (com a redação
conferida pela Lei 13.043/2014), de maneira que a
exclusão postulada é devida, sob pena de ser
beneficiado
quem
inadimplir
seus
deveres
obrigacionais.
Pelo meu voto, portanto, dá-se provimento
ao presente agravo.
Fortes Barbosa
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ALEXANDRE ALVES LAZZARINI
100A9B0F
6
7
Declarações
de Votos
MARCELO FORTES BARBOSA FILHO
100BA509
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2206008-14.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.